Tribunal: TJES
Processo: 0013782-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013782-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE AMORIM ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelos boletins unificados, pelo formulário nacional de avaliação de violência doméstica contra a mulher, pelo termo de medidas protetivas, pelos laudos de lesão corporal, pelo atestado e receituário médico.

2. De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento prestado pela vítima, corroborada pela confissão do apelante.

3. Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Precedente.

4. Indo adiante, na 1ª fase da dosimetria, a pena-base, para ambos os crimes, foi fixada no mínimo legal, assim, carece de interesse o pleito defensivo.

5. Na 2ª fase, infere-se dos autos que, na data dos fatos, o apelante possuía mais de 21 (vinte um) anos de idade.

6. Outrossim, inexiste bis in idem na aplicação da agravante genérica de violência contra a mulher de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Precedente.

7. Quanto ao afastamento da condenação por dano moral, houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta. Tema 983 do STJ.

8. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente.

9. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013782-96.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DE AMORIM ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS DE AMORIM ROSA, irresignado com a Sentença de fls. 92/97, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, §13º do Código Penal), na forma da Lei Maria da Penha, por duas vezes, em concurso material (art. 69, do CP), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 108/113), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, já que as balizas ‘culpabilidade’, ‘motivo’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’ não poderiam ser negativadas, além da desconsideração da agravante genérica da violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Pleiteia, por fim, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do apelante.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que nos dias 29 e 30 de agosto de 2021, no município de Serra, o apelante, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua companheira Érica Nunes Silva, causando-lhe lesões corporais.

Consta, ainda, que no dia 29, os filhos e genitores da vítima presenciaram os fatos, sendo que um de seus filhos, por estar dentro do quarto no momento do ocorrido, foi agarrado pelo pescoço pelo apelante, e empurrado para fora do aludido cômodo.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelos boletins unificados (fls. 06/08, 43/44, 48/49, 52/53), pelo formulário nacional de avaliação de violência doméstica contra a mulher (fls. 09/11), termo de medidas protetivas (fls. 27/30), pelos laudos de lesão corporal (fls. 35 e 60), pelo atestado e receituário médico (fls. 45/46), que comprova a agressão, sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento prestado pela vítima Érica Nunes Silva (mídia de fls. 91), onde relatou que, no primeiro dia das ocorrências, o apelante, ao retornar transtornado do trabalho, iniciou uma série de agressões verbais, além de rasgar suas roupas, e desferir-lhe vários socos pelo corpo.

Narrou, ainda, que no dia seguinte, quando retornou à residência do casal para pegar seus pertences, o apelante ateou fogo aos mesmos, bem como realizou novas ameaças e agressões.

Vale ressaltar, que a versão apresentada pela vítima foi corroborada pelo depoimento prestado por sua genitora, na condição de informante, bem como pela confissão do apelante, em juízo.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental do habeas corpus nº 834.729/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8/8/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP), por duas vezes, existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, na 1ª fase da dosimetria, vislumbro que a pena-base, para ambos os crimes, foi fixada no mínimo legal, assim, carece de interesse o pleito defensivo.

Na 2ª fase, noto que a defesa pugna pelo reconhecimento da menoridade relativa, bem como pelo afastamento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Contudo, infere-se dos autos que, na data dos fatos, o apelante possuía mais de 21 (vinte um) anos de idade.

Outrossim, tenho que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.014.022/MS, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/3/2023.

Destarte, mantenho a pena fixada na sentença.

Prosseguindo, quanto à pretensão de afastamento da condenação por dano moral, observo que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto à concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)